Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame: A autora, beneficiária de plano de saúde coletivo, foi surpreendida com a comunicação de rescisão unilateral do contrato. Diagnosticada com câncer de mama, necessita de acompanhamento médico contínuo. O Juízo Singular determinou a continuidade do plano de saúde, desde que a autora arque com a contraprestação devida, e condenou a requerida ao pagamento de danos morais e materiais.
II. Questão em discussão: Aferir a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde e a fixação de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir:
1. Aplicam-se aos contratos de seguro de saúde as disposições da Lei n° 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas que conduzam o segurado a situação desvantajosa são nulas. Cláusulas excludentes devem ser interpretadas de forma restritiva e favorável ao segurado.
2. A autora comprovou ser beneficiária do plano e necessitar de tratamento contínuo. A rescisão não pode ocorrer durante o tratamento médico.
3. O STJ entende ser abusiva a rescisão de contrato de plano de saúde de usuário que necessita de tratamento médico necessário para sua sobrevivência.
4. Tema Repetitivo 1082 do STJ, firmou a tese de que:“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”
5. Nos termos do § 2o do art. 85 do Código de processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, podendo ser adotada como base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, deve ser adotado como base de cálculo o valor da condenação, segundo a ordem de gradação da referida norma.
IV. Dispositivo: desprovimento dos recursos, mantendo a continuidade do plano de saúde, a condenação ao pagamento de danos morais e materiais e a base de cálculo do proveito econômico para fixar os honorários sucumbênciais.